Tribunal: TJBA
Processo: 0537840-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537840-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NANCY DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
TIAGO DA MOTA MIRANDA registrado(a) civilmente como TIAGO DA MOTA MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de sentença do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de reiteração de inadimplemento por parte da autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da existência de contratação válida entre as partes que justifique a negativação promovida, bem como na aplicação da Súmula 385 do STJ quanto à negativa de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Aplicação da Súmula 297 do STJ que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Ausência de apresentação de contrato na fase de contestação. A tentativa de juntada de documentos somente em sede recursal caracteriza preclusão processual, nos termos do CPC.

Manutenção da sentença que, diante da ausência de provas da contratação, corretamente declarou inexistente a relação jurídica entre as partes.

Indeferimento de danos morais em razão da existência de outras negativadoras legítimas em nome da autora, nos termos da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação no momento oportuno implica no reconhecimento da inexistência de débito. 2. Não há direito à indenização por danos morais quando existente outra inscrição legítima anterior, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e 435; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 385/STJ; TJMG, Apelação Cível nº 5001136-86.2022.8.13.0567.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 0537840-76.2017.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCARD S.A.
e apelada
NANCY DA SILVA DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA